Tribunal: TJDFT
Processo: 0740655-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740655-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAVAN S.A. e filiais contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória no 0710951-15.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para suspender a exigibilidade de créditos tributários objeto das execuções fiscais no 0754081-61.2025.8.07.0016 e no 0756517-90.2025.8.07.0016. Na origem, as agravantes sustentam que parte dos débitos já teria sido extinta pelo pagamento, enquanto outra parte decorreria de exigência de diferencial de alíquota (DIFAL) em operações presenciais realizadas fora do Distrito Federal. O Juízo a quo entendeu presentes indícios de perigo de dano, mas afastou a plausibilidade do direito, por considerar haver controvérsia jurídica e ausência de depósito integral do montante discutido (ID 247879869 na origem), in verbis: “Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por HAVAN S.A. e filiais em face do Distrito Federal, visando à suspensão da exigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL cobrados nas execuções fiscais no 0754081-61.2025.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF, valor de R$ 292.153,33) e no 0756517-90.2025.8.07.0016 (2a Vara de Execução Fiscal do DF, valor de R$ 19.124,71). As autoras alegam que parte dos débitos já foi quitada e outra parte refere-se a operações presenciais realizadas fora do Distrito Federal, o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não enseja a incidência do DIFAL. Sustentam ainda que há operações estornadas, sem fato gerador do tributo, e que a cobrança do DIFAL sobre vendas presenciais viola a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1.138.734). Juntaram planilha detalhada das operações, comprovantes de pagamento e notas fiscais, além do estatuto social e documentos das execuções fiscais. O Distrito Federal, em manifestação prévia, argumenta que, para fatos geradores anteriores à Lei Complementar no 190/2022, aplica-se o critério do destino jurídico, não o físico; e que a cobrança do DIFAL era válida à época, conforme legislação local e entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Reconhece que parte dos valores foi quitada e que as CDAs foram ajustadas, inclusive com cancelamento de uma delas, mas sustenta que remanesce débito e que não há direito à suspensão da exigibilidade sem o depósito integral do valor discutido. Relatado o suficiente, passo à fundamentação e DECIDO. A documentação apresentada pelas autoras comprova que: Pelo que se infere, parte dos débitos foi efetivamente quitada, conforme planilha e comprovantes bancários anexados. Outras operações foram estornadas, não havendo fato gerador do tributo. O próprio Distrito Federal reconhece isso. Diversas operações, ademais, envolvem vendas presenciais realizadas em outros Estados, com entrega imediata ao consumidor, o que, segundo o Supremo Tribunal Federal (RE 1.138.734), não enseja a incidência do DIFAL pelo DF. Contudo, a análise rápida da planilha juntada pela autora, em juízo de cognição sumária, revela que há muitos operações, com diferentes naturezas (presenciais e não presenciais), e que, apesar dos ajustes feitos pela Fazenda, remanescem, aparentemente, débitos em aberto, conforme certidões de dívida ativa atualizadas e certidões positivas de débito. O Distrito Federal reconhece o pagamento parcial e o cancelamento de CDA, de fato, mas sustenta que, para os fatos geradores de 2021, a legislação local e o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autorizavam a cobrança do DIFAL com base no destino jurídico do consumidor, ainda que a entrega tenha ocorrido em outro Estado. O RE antes citado, alias, foi julgado em 03/11/2022. O tema é objeto de controvérsia, com decisões divergentes entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente quanto à aplicação da Lei Complementar 190/2022 e à modulação dos efeitos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, a depender das circunstâncias concretas. O perigo de dano se faz, evidentemente, presente, pois a manutenção da exigibilidade dos créditos pode acarretar restrições fiscais, protestos e constrições patrimoniais, prejudicando as atividades empresariais das autoras. Não obstante, a autora pode agir na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. O art. 151, II, do Código Tributário Nacional prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral do montante discutido. No caso, não há depósito integral efetuado pelas autoras. Sabe-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em sede de tutela provisória, é garantida com o depósito integral do valor discutido, salvo situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no presente caso, ainda demanda dilação probatória e análise mais aprofundada do mérito; a depender, essa análise dependerá de prova pericial. Sendo assim, não estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos para o deferimento liminar da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários sem o depósito integral do valor discutido. Em que pese o perigo de dano, a probabilidade do direito, embora relevante, não é manifesta a ponto de afastar a necessidade do contraditório e da instrução (com prova pericial), especialmente diante da controvérsia jurídica e dos ajustes já realizados pela Fazenda. DISPOSITIVO: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários discutidos, sem prejuízo de nova análise após a apresentação de contestação e eventual instrução probatória. Fica ressalvada à parte autora a possibilidade de efetuar o depósito integral do valor discutido, hipótese em que se operará a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN.” Inconformadas, as agravantes alegam que a decisão merece reforma, porquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida independentemente de depósito, nos termos do art. 151, V, do CTN, sendo desnecessária a exigência imposta pelo juízo de origem. Defendem que a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal é manifestamente inconstitucional quando se trata de “venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto”, ainda que domiciliados no Distrito Federal. Sustentam que a legislação local (art. 20 da Lei Distrital no 1.254/1996) teria promovido interpretação extensiva e inconstitucional do art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, criando hipótese indevida de cobrança. As agravantes afirmam que a exigência já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, citando, entre outros, o RE 1.138.734/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Além disso, destacam que o próprio juízo de origem reconheceu a ocorrência de pagamento de parte dos débitos e a inexistência de fato gerador em operações estornadas. Afirmam, portanto, que a cobrança configura bis in idem, por contrariar o art. 156, I, do CTN. No tocante ao pedido liminar, alegam estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, enfatizando a urgência em suspender a exigibilidade dos créditos discutidos, sob pena de sofrerem prejuízos graves e de difícil reparação, em razão da continuidade das execuções fiscais, com risco iminente de bloqueios, penhoras e inscrição em cadastros restritivos. Ressaltam que eventual revogação da medida não acarretaria prejuízo ao fisco, que poderia retomar a cobrança. Requerem, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo regular (ID 76511999). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 1.019, I, do mesmo diploma legal, confere ao relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando presentes tais requisitos. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, a argumentação da agravante, embora bem articulada, com a devida vênia, não demonstra a presença inequívoca da probabilidade do direito invocado. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a medida postulada, embora formalmente cautelar, possui nítido conteúdo satisfativo, pois visa suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal, o que atrai a incidência da vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Ademais, entendo ser imprescindível, para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em sede liminar, a comprovação robusta da probabilidade do direito, não bastando a mera alegação de ilegalidade da cobrança. Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de inscrição em dívida ativa e de constrição patrimonial, tais consequências são inerentes à inadimplência tributária e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança ao final. Ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator